Tribunal: TJES
Processo: 5005906-13.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005906-13.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: YAGO SANTANA DOS SANTOS

COATOR: JUIZ DA 4ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LIBERDADE PROVISÓRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. ILEGALIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR INADIMPLEMENTO DE FIANÇA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Juízo de Direito do Plantão da Audiência de Custódia de São Mateus, que homologou a prisão em flagrante do paciente, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129, §13, 140 e 147, §1º, todos do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha. Embora tenha reconhecido a inexistência dos requisitos para a prisão preventiva, o magistrado concedeu liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança arbitrada em R$ 1.518,00, além de impor outras medidas cautelares diversas da prisão. No caso, a polícia militar foi acionada para atender uma denúncia de violência doméstica. No local, encontraram a vítima, Thamyres Nunes de Jesus, com hematoma na testa e corte nos lábios, que relatou ter sido agredida com socos na cabeça pelo paciente, motivado por ciúmes. O paciente também apresentava ferimento na cabeça, alegando que a ofendida o atingiu com dois copos de vidro. A vítima afirmou ter agido em legítima defesa após ter suas roupas rasgadas e documentos e celular danificados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão do paciente exclusivamente em razão do não pagamento da fiança arbitrada, mesmo diante da inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e da presunção de hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, ausentes os requisitos da prisão preventiva, não se justifica a manutenção da prisão cautelar apenas pela inadimplência da fiança arbitrada.

4. A presunção de hipossuficiência econômica é reconhecida, inclusive, pela atuação da Defensoria Pública e pela ausência de pagamento da fiança após prazo razoável, nos termos do art. 325, §1º, I, c/c art. 350 do CPP.

5. A Recomendação Conjunta nº 01/2015 do TJES reforça esse entendimento ao orientar a dispensa da fiança após 72 horas sem o pagamento, salvo justificativa concreta para a prisão.

6. No caso concreto, o Juízo de origem expressamente afastou os fundamentos para a prisão preventiva, o que torna ilegal a manutenção da prisão apenas pela ausência de pagamento da fiança.

7. A substituição da fiança por medidas cautelares diversas, já fixadas na audiência de custódia, mostra-se medida legítima, suficiente e proporcional para garantir a ordem pública e o regular andamento do processo.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5005906-13.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: YAGO SANTANA DOS SANTOS
(DPE)
COATOR: JUIZ DA 4ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
YAGO SANTANA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Plantão da Audiência de Custódia de São Mateus, que homologou a prisão em flagrante do paciente, em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos
arts. 129, §13, 140 e 147, §1º, todos do Código Penal
,
no âmbito da Lei Maria da Penha
, concedendo-lhe a liberdade provisória sob a condição de pagamento de fiança, arbitrada em R$ 1.5180,00 (mil, quinhentos e dezoito reais).

Acerca dos fatos
, verifico do auto de prisão em flagrante (id. 13243968), que no dia 12 de abril de 2025, a polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica no bairro Três Barras, no município de Linhares.

Consta, que ao chegarem ao local, os policiais fizeram contato com a vítima, Thamyres Nunes de Jesus, que apresentava um hematoma na testa e um corte interno nos lábios.

A ofendida informou aos militares ter sido agredida com socos na cabeça pelo paciente, dentro da residência onde vivem e que a motivação da agressão teria sido um episódio de ciúmes por parte do suspeito.

Em seguida, os policiais localizaram paciente, que estava ensanguentado e com um corte na cabeça e, ao questionado acerca do ferimento, o paciente afirmou que foi atingido por dois copos de vidro arremessados pela ofendida durante a briga, que lhe agrediu após ter suas roupas rasgadas, além de ter seus documentos pessoais e celular danificados.

Durante a audiência de custódia, o Magistrado homologou a prisão em flagrante, entendeu não estarem presentes os requisitos do art. 312, do CPP e concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 1.5180,00 (mil, quinhentos e dezoito reais) e com as seguintes condições: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades; b) proibição de manter contato com a vítima e seus familiares por qualquer meio mantendo distância mínima de 500 (quinhentos) metros; c) proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 15 dias sem prévia autorização judicial; d) recolhimento domiciliar no período noturno (22h00min a 05h00min, salvo para trabalho) e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos, além do integral cumprimento das Medidas Protetivas de Urgência aplicadas nos autos do processo nº. 0000398-81.2025.8.08.0030.

Feitas essas considerações, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que é ilegal a manutenção da prisão cautelar exclusivamente por ausência de pagamento de fiança, quando não presentes os requisitos da prisão preventiva.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 940.296/PR, relator Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, DJEN de
11/3/2025
).

Além disso, havendo presunção de hipossuficiência — presumida, inclusive, pela assistência da Defensoria Pública e pela ausência de pagamento após prazo razoável —, impõe-se a dispensa da fiança, nos termos do art. 325, §1º, I, c/c art. 350 do Código de Processo Penal.

A Recomendação Conjunta nº 01/2015, do TJES, por sua vez, reforça tal entendimento ao orientar que, decorrido o prazo de 72h sem o pagamento da fiança, presume-se a hipossuficiência, cabendo ao Juízo dispensar o recolhimento, desde que não haja fundamento concreto para a custódia cautelar.

No caso dos autos, o próprio Juízo da custódia reconheceu a inexistência de requisitos para a prisão preventiva, optando pela substituição por medidas cautelares, de modo que a manutenção da prisão apenas por ausência de pagamento da fiança constitui, assim, inequívoco constrangimento ilegal.

Dessa forma, a substituição da fiança pelas medidas cautelares fixadas revela-se medida legítima e proporcional.

Diante do exposto, ratifico a decisão liminar de id. 13258066, para
CONCEDER A ORDEM,
a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, exonerando-o da obrigação do pagamento de fiança,
sendo mantidas as medidas cautelares já fixadas, quando da Audiência de Custódia
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.